Tribunal: TJDFT
Processo: 0010788-97.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010788-97.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DANIEL OLIVEIRA DE JESUS, DOMINGOS PEREIRA DE SOUSA, DIONE SOLANO DOS SANTOS, DENISE DE OLIVEIRA LOPES, ELIAS MARTINS BUENO, ELAINE GERALDA DE ANDRADE, ELIZETE LEITE DE MORAES, EVALINA ALVES DE SOUSA, ELIANE DUARTE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 25394476. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac